Tribunal: TJDFT
Processo: 0742813-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VALORES DESCONTADOS AO LONGO DO PROCESSO. PEDIDO IMPLÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença do Juízo de origem que julgou procedente em parte o pedido. Postulam as recorrentes a inclusão, no dispositivo condenatório, das parcelas cobradas indevidamente pela ré ao longo do processo, bem como a incidência da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Ademais, requerem a fixação de indenização por danos morais.
2. Comprovado o estado de hipossuficiência das recorrentes, que ocupam empregos de empregadas domésticas, defiro o benefício da gratuidade judiciária.
3. Sobre pedidos envolvendo obrigações com prestações sucessivas, assim estabelece o CPC: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
4. Deste modo, no caso de sucessão de prestações, a própria lei processual civil já inclui no pedido as que vierem a se vencer ao longo do processo, diante da impossibilidade que o autor saiba de antemão, quando da propositura da ação, quantas prestações lhes serão cobradas pelo réu.
5. É o caso, portanto, de incluir no dispositivo determinação para que o réu seja condenado a restituir às autoras as parcelas cobradas ao longo do processo, desde que se refiram ao mesmo objeto da lide.
6. Em relação à forma da devolução, destaco que inexistem elementos que apontem para um caráter justificável das cobranças em duplicidade lançadas pelo réu, que continua a fazê-las mesmo após a propositura da demanda, de forma que é imperiosa a aplicação da norma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, a fim de condenar o fornecedor a restituir em dobro o indébito.
7. Precedente: Acórdão 1175289, 07362695020188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Partes: Luiz Magno da Silva Pereira versus Claro S/A.
8. Quanto aos danos morais, concluo que as peculiaridades do caso não revelam a sua existência, uma vez que não restou comprovado que o pagamento mensal da cobrança indevida, no valor de R$ 39,98, acarretou às autoras indisponibilidade financeira, nem trouxe alguma outra consequência que supere o mero aborrecimento.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para incluir na condenação as parcelas cobradas pela ré que foram pagas ao longo do processo, desde que atinentes ao mesmo objeto da lide, bem como para determinar a restituição de todas elas na forma dobrada. Em razão da mesma dobra, majoro a condenação já fixada para R$ 239,88, mantendo os mesmos índices de correção monetária e juros moratórios. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).